Tribunal: TJSP
Processo: 1519528-43.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas que não demandam ajustes – Regime fechado que melhor se ajusta ao início do cumprimento da pena – Recurso desprovido.